Tribunal: TJDFT
Processo: 0728747-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: Conselho Especial Número do processo: 0728747-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: MARIO DOS SANTOS FILHO REPRESENTANTE LEGAL: NORMA LUCIA NERIS DE QUEIROZ Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Diante da inércia do peticionante quanto ao recolhimento das custas finais, deve ser observado o preconizado pelo artigo 101 do Provimento Geral da Corregedoria, aplicado aos ofícios judiciais[1]. Arquivem-se, pois, dando-se baixa. I. Brasília-DF, 29 de outubro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - “Art. 101. Escoado o prazo para o recolhimento das custas, a secretaria da vara deverá providenciar a baixa da parte requerida no sistema informatizado e o arquivamento dos autos, mesmo que não tenha havido o pagamento das custas.”